Tribunal: CARF
Processo: 10882.912167/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.912167/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.094 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
SEAQUIST CLOSURES EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Uma vez admitido o Pedido de Restituição, seu deferimento depende da análise
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que
originalmente proferiu despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para superar a premissa da impossibilidade de se
pleitear a restituição e determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para que faça a
análise da liquidez e certeza do crédito, prolatando novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição (fls. 136 a 142) do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 48.955,98. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de pedido de restituição, formulado pela PER/DCOMP Eletrônica no
39228.24369.291210.1.2.03-0474 (fls. 136/142), onde a Interessada requer a
restituição do saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 48.955,98, relativo ao ano-
calendário de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.912167/2009-37
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.094 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912167/2009-37

O pedido foi analisado em procedimentos informatizados, resultando em
indeferimento do pedido de restituição, como consta no Despacho Decisório de fl.
131, no de rastreamento 927910971, de 19/04/2011, com base na seguinte
fundamentação:
“Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2006 (DE 01/01/2005 A 31/12/2005)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 32559.30862.300307.1.3.03-8312.
Base legal: Art. 165 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4°, Parágrafo 2° do
art. 21 e art. 28 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.”

A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 02/05/2011, fl. 135.
Inconformada, a empresa MBF EMBALAGENS LTDA (sucessora da
interessada por incorporação) apresentou, em 19/05/2011, a manifestação de
inconformidade de fls. 02/07, instruída com os documentos de fls. 08/147, onde alega
resumidamente o que segue:
- no ano-calendário de 2005, a Incorporada optou pela apuração anual da CSLL,
tendo regularmente apurado as antecipações mensais dessa contribuição e
efetuado o recolhimento integral dos correspondentes débitos por meio de guias
DARF de pagamento (Doc. 03 – fls. 37/50);
- o valor das estimativas mensais de CSLL e o seu pagamento foram
devidamente informados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais ("DCTFs") mensais (Doc. 04 – fls. 51/107);
- no momento da entrega da correspondente Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") (Doc. 05 – fls. 108/115), a
Incorporada verificou a existência de saldo negativo da CSLL no valor de R$
48.955,98 (fl. 115) e decidiu buscar a recuperação dos valores recolhidos a
maior mediante a apresentação da Declaração de Compensação n°
32559.30862.300307.1.3.03-8312 (fls. 143/147);
- ao analisar essa Declaração de Compensação, entretanto, as autoridades fiscais
decidiram indeferir o pleito de restituição e, conseqüentemente, não homologar
as compensações declaradas;
- então, por reconhecer que havia cometido certos equívocos no preenchimento
da mencionada Declaração de Compensação, a Incorporada decidiu efetuar o
pagamento da totalidade dos débitos que haviam sido compensados;
- posteriormente, em 29 de dezembro de 2010, a Incorporada apresentou o
presente Pedido de Restituição no 39228.24369.291210.1.2.03-0474 (Doc. 06 –
fls. 136/142) para enfim reaver o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005;
- em 02/05/2011, contudo, foi surpreendida com o recebimento do Despacho
Decisório ora combatido, que indeferiu o Pedido de Restituição sob a única
alegação de que o saldo negativo de CSLL de 2005 já teria sido objeto de
Declaração de Compensação não homologada pelas autoridades federais e,
assim, não poderia ser novamente pleiteado;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.094 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912167/2009-37

- a Incorporada apresentou, em 30 de março de 2007, Declaração de
Compensação utilizando os créditos de CSLL ora pleiteados para quitar débitos
de outros tributos federais, no entanto, fato é que efetuou o recolhimento
integral daqueles débitos após a não-homologação das compensações pelas
autoridades fiscais, de forma que o saldo negativo de CSLL de 2005 jamais foi
utilizado;
- então, uma vez liquidados os débitos anteriormente compensados, a
Incorporada apresentou novo Pedido de Restituição como forma de reaver o
saldo negativo de CSLL apurado em 2005;
- inexiste vedação para apresentação de novo pedido de restituição para reaver
crédito que acabou não sendo efetivamente utilizado em declaração de
compensação apresentada anteriormente;
- a Declaração de Compensação no 32559.30862.300307.1.3.03-8312 não foi
homologada pelas autoridades fiscais unicamente em razão de equívocos
formais cometidos pela Incorporada em seu preenchimento;
- a existência do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, contudo,
nunca foi objeto de questionamento;
- o valor devido a título de CSLL no ano-calendário de 2005 foi de R$
705.918.66 e a Incorporada apurou estimativas mensais em um montante de RS
754.874,64 – as quais foram devidamente recolhidas mediante guias DARF de
pagamento – razão pela qual não há como se questionar os créditos pleiteados a
título de CSLL no valor de R$ 48.955,98;
- dessa forma, considerando que os documentos fiscais ora apresentados (Docs.
03 a 05) confirmam a existência do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2005, requer o reconhecimento dos créditos pleiteados e o
consequente deferimento do Pedido de Restituição em análise.

Juntei aos autos os documentos de fls. 150/159.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ, no
Acórdão às fls. 168 a 174 do presente processo (Acórdão no 12-061.666, de 26/11/2013 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Indefere-se o pedido de restituição que versa sobre direito creditório já denegado pela
autoridade administrativa.

O voto vencido propôs a declaração de nulidade do Despacho Decisório que havia
negado a restituição (fl. 131), por falta de motivação e fundamentação adequada, já que se
limitou a informar que se tratava de crédito já apreciado na DCOMP
32559.30862.300307.1.3.03-8312, sem reconhecimento do direito creditório. Defendeu que
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.094 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912167/2009-37

havia diferenças entre os objetos das duas DCOMP: valor do saldo negativo informado e DARF
formadores do direito creditório.
O voto vencedor argumentou que era inaceitável a formalização de um novo
pedido de restituição, tendo por objeto direito creditório que já havia sido denegado pela
autoridade competente. Que eventual inconformidade da interessada contra o não
reconhecimento do seu crédito deveria ter sido veiculada por meio de peça recursal própria,
apresentada em face do Despacho Decisório emitido em 10/12/2009 (fl. 150), entregue em
19/12/2009 (fl. 152).
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 176), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/11/2014
(recurso às fls. 178 a 185, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Defende que a
primeira DCOMP, cujo crédito de saldo negativo nunca foi efetivamente analisado, não foi
homologada em virtude de erros formais em seu preenchimento. Que os débitos compensados
naquela oportunidade foram integralmente recolhidos aos cofres públicos. Que a legislação
federal veda apenas a compensação de créditos que já tenham sido objeto de declaração de
compensação não homologada, e não a restituição. Que não poderia ser diferente, senão não lhe
restaria alternativa para reaver o crédito que efetivamente possui, não reconhecido apenas em
virtude de erro de preenchimento na declaração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, no ano de 2005 a empresa apurou e recolheu as estimativas de
CSLL conforme DCTF às fls. 52 a 107, DIPJ às fls. 109 a 115, e comprovantes de arrecadação
às fls. 38 a 50. Com base na documentação anexada, parece clara a existência do crédito.
No entanto, a empresa errou no preenchimento da primeira DCOMP apresentada,
de no 32559.30862.300307.1.3.03-8312 (fls. 143 a 147), informando, na composição do crédito,
apenas a estimativa de janeiro. Como consequência, o Despacho Decisório Eletrônico à fl. 150,
de 10/12/2009, não homologou a compensação pleiteada. A empresa então quitou o débito,
conforme comprovante à fl. 155. Não contestou o Despacho Decisório, nem apresentou os
documentos necessários para revertê-lo. Em outras palavras, não deu início ao contencioso.
Um ano depois, em 28/12/2010, apresentou o Pedido de Restituição objeto do
presente processo (fls. 136 a 142), agora corretamente preenchido com a informação de todas as
estimativas, no qual pleiteia o mesmo crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005. O Despacho Decisório Eletrônico à fl. 134 indeferiu o pedido, porque o crédito já havia
sido apreciado no Despacho Decisório referente à primeira DCOMP, não homologada.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.094 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912167/2009-37

Significa que o crédito, de fato, nunca foi analisado. Nunca foi confrontado o
somatório correto das estimativas efetivamente pagas com a CSLL devida ao final do ano, para
apuração do saldo negativo.
Por essa razão, e porque considerou haver divergências entre os dois pedidos, o
voto vencido da decisão recorrida era da opinião de que não era válido o indeferimento do
pedido de restituição fundado no fato do direito creditório ter sido analisado quando da
apreciação do pedido de compensação.
O voto vencedor, contudo, concluiu que não era admissível novo pedido de
restituição tendo por objeto direito creditório já denegado pela autoridade competente – DRF,
através do Despacho Decisório emitido eletronicamente.
O contribuinte alega, no Recurso Voluntário, que não há impedimento legal para
pedido de restituição de crédito objeto de compensação não homologada. É esta, na essência, a
matéria a ser aqui analisada.
Pois bem.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996, em seu § 3o, inciso VI (redação à época),
determina:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.

Regulamentando, a IN RFB no 900/2008, vigente à época, estabeleceu em seu art.
34, § 3o:
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;

A intenção da Lei no 9.430/1996, no dispositivo citado, é impedir a tentativa de
utilização de crédito já anteriormente alegado e não reconhecido, definitivamente julgado ou
ainda pendente de decisão definitiva, para quitação de débitos. Porque não é admissível que a
empresa tente compensar seus débitos com crédito já indeferido.
No caso concreto, o que a empresa pleiteia é a restituição do crédito alegado, não
vedada no texto do dispositivo legal citado. Textualmente vedado é o contrário – compensação
utilizando crédito objeto de pedido de restituição já indeferida.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.094 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.912167/2009-37

A busca da verdade material é muito cara ao processo administrativo fiscal. Isso
porque o enriquecimento ilícito do Estado deve ser evitado, sempre que possível interpretação
favorável ao contribuinte. Aqui, a interpretação favorável, que autoriza o pedido de restituição, é
a literalidade da lei.
É evidente o erro material da interessada no preenchimento da primeira DCOMP.
No entanto, quitou o débito decorrente do indeferimento, sem dar início a contencioso.
O crédito aparentemente existe. E nunca foi objeto de análise pela delegacia de
origem, que detém a competência para fazê-lo. Porque o primeiro Despacho Decisório,
eletronicamente emitido, refletiu o erro material das informações prestadas na primeira DCOMP.
E o segundo Despacho Decisório, eletronicamente emitido, considerou que não poderia efetuar a
análise.
Assim, considero que o mais adequado, no caso concreto, é determinar que,
finalmente, seja analisado o crédito pleiteado. Porque, como dito acima, a intenção da Lei no
9.430/1996, no dispositivo citado, é impedir a utilização de crédito analisado e indeferido para
compensação de débitos. Mas, aqui, o que se pede é a restituição, e nenhuma análise do crédito
foi feita até agora.
O saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 (crédito indicado) nunca foi
avaliado pela Receita Federal. A DIPJ, coincidente com as DCTF trazidas ao processo, informa
que ele se compõe de estimativas que não passaram pela análise da delegacia de origem. Sendo
assim, restou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem, já que foi
viciada pelo erro material cometido e, depois, interrompida por questão preliminar ao mérito.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, entendo que,
admitida a tese de erro material na primeira DCOMP, e admitido o Pedido de Restituição sobre o
mesmo crédito, o processo deve retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, a
liquidez e certeza do crédito apontado. Para tal, a DRF de origem deverá requisitar ao
contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para admitir o
Pedido de Restituição apresentado (crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005) e determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora, competente para apreciar o
mérito do pleito e prolatar novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital